Tribunal: STJ
Processo: 0434895-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049974 - SP (2025/0434895-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOCICLEIDE MEDEIROS HILARIO (PRESO)
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISUM
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição ao recurso próprio, em que se pleiteava a absolvição da
embargante pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
2. A embargante foi condenada pelo delito de associação para o tráfico ilícito de
entorpecentes com base em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos
autos principais, considerando-se as circunstâncias delitivas, a grande quantidade de
entorpecentes encontrados na residência, as provas orais e a apreensão de anotações do
tráfico de drogas da região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para sanar omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, com
atribuição de efeito infringente para reconhecer suposta flagrante ilegalidade e conceder a
ordem de
, absolvendo a embargante do crime previsto no artigo 35 da
habeas corpus
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53858030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: ce583d0f-2f04-4613-90df-82d25e3ffd51

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, conforme os artigos 619 e 620 do Código
de Processo Penal.
5. A análise dos autos não revelou a existência de qualquer vício no
embargado,
decisum
sendo os argumentos apresentados pela embargante voltados ao reexame da matéria já
decidida, o que não é possível na via dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas
sim a decidir a questão conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas,
jurisprudência e legislação aplicável ao caso concreto.
7. A condenação da embargante pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi
fundamentada em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos
principais, sendo inviável revolver o contexto fático-probatório na via do
e
habeas corpus
de seu recurso ordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, não podendo ser utilizados para reexame de
2.
matéria já decidida.
O
não é cabível como substituto de recurso próprio
habeas corpus
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
3.
ilegal.
A via do
não comporta análise de teses que demandem incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 619;
art. 620;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: ce583d0f-2f04-4613-90df-82d25e3ffd51

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049974 - SP (2025/0434895-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOCICLEIDE MEDEIROS HILARIO (PRESO)
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISUM
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição ao recurso próprio, em que se pleiteava a absolvição da
embargante pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
2. A embargante foi condenada pelo delito de associação para o tráfico ilícito de
entorpecentes com base em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos
autos principais, considerando-se as circunstâncias delitivas, a grande quantidade de
entorpecentes encontrados na residência, as provas orais e a apreensão de anotações do
tráfico de drogas da região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para sanar omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, com
Documento eletrônico VDA53858029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:05
Código de Controle do Documento: d1e88bc3-be6d-4458-b114-ac7442626762

atribuição de efeito infringente para reconhecer suposta flagrante ilegalidade e conceder a
ordem de
, absolvendo a embargante do crime previsto no artigo 35 da
habeas corpus
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, conforme os artigos 619 e 620 do Código
de Processo Penal.
5. A análise dos autos não revelou a existência de qualquer vício no
embargado,
decisum
sendo os argumentos apresentados pela embargante voltados ao reexame da matéria já
decidida, o que não é possível na via dos embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas
sim a decidir a questão conforme seu livre convencimento, analisando os fatos, provas,
jurisprudência e legislação aplicável ao caso concreto.
7. A condenação da embargante pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi
fundamentada em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos
principais, sendo inviável revolver o contexto fático-probatório na via do
e
habeas corpus
de seu recurso ordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, não podendo ser utilizados para reexame de
2.
matéria já decidida.
O
não é cabível como substituto de recurso próprio
habeas corpus
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
3.
ilegal.
A via do
não comporta análise de teses que demandem incursão no
habeas corpus
acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 619;
art. 620;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53858029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:05
Código de Controle do Documento: d1e88bc3-be6d-4458-b114-ac7442626762

STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 23.03.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOCICLEIDE MEDEIROS
HILARIO contra o acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental
interposto contra a decisão de minha lavra, de fls. 46-49, na qual não conheci do presente
. Confira-se a ementa (fls. 96-97):
habeas corpus
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de
impetrado em substituição ao recurso próprio,
habeas corpus
em que se pleiteava a absolvição da agravante pelo crime de associação
para o tráfico de drogas.
2. A agravante foi condenada pelo delito de associação para o
tráfico ilícito de entorpecentes com base em provas de autoria e
materialidade amplamente debatidas nos autos principais, considerando-se
as circunstâncias delitivas, a grande quantidade de entorpecentes
encontrados na residência, as provas orais e a apreensão de anotações do
tráfico de drogas da região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas
pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para
corpus
impugnar decisão judicial, especialmente na ausência de flagrante
ilegalidade.
4. Saber se há elementos concretos nos autos que demonstrem
a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para a subsunção ao
artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada
do STJ e do STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
6. A condenação da agravante pelo crime de associação para o
tráfico de drogas foi fundamentada em provas de autoria e materialidade
amplamente debatidas nos autos principais, incluindo depoimentos,
Documento eletrônico VDA53858029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:05
Código de Controle do Documento: d1e88bc3-be6d-4458-b114-ac7442626762

apreensão de grande quantidade de entorpecentes, objetos utilizados para
o tráfico e anotações relacionadas ao comércio ilícito.
7. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-
probatório é inviável na estreita via do
, conforme
habeas corpus
jurisprudência iterativa do STJ.
8. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como substituto de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal. 2. A via do
não comporta
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 908.122/MT,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.08.2024; STJ,
AgRg no HC 935.569/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 865.261/AL, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.04.2025; STJ, AgRg no
HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 23.03.2023."

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissões, contradições e
obscuridades no referido julgado.
Sustenta, em síntese, que a decisão teria se limitado a reiterar a inviabilidade do
como substitutivo de recurso próprio e o óbice ao reexame de provas, sem
habeas corpus
enfrentar a tese de que o pedido versava revaloração jurídica dos fatos já fixados pelas
instâncias ordinárias, à luz da jurisprudência desta Corte sobre o artigo 35 da
(fls. 108-109).
Lei n. 11.343/2006
Afirma contradição interna do acórdão ao afirmar que o agravo regimental não
trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, apesar dos fundamentos
apresentados com precedentes desta Corte Superior que exigem a prova do vínculo
associativo duradouro para a configuração do artigo 35 da Lei de Drogas (fls. 109-110).
Ao final, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar as
omissões, contradições e obscuridades apontadas, com atribuição de efeito infringente para
Documento eletrônico VDA53858029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:05
Código de Controle do Documento: d1e88bc3-be6d-4458-b114-ac7442626762

reconhecer a flagrante ilegalidade e conceder a ordem, absolvendo a embargante do crime
previsto no artigo 35 da
(fl. 110).
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
De plano, cumpre esclarecer que se admitem os embargos declaratórios quando
houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum nos efeitos infringentes.
Também podem ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante o entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, hoje igualmente
consagrado no artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045): "Os EDcl têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado".
No mesmo sentido: EDcl no AgRg nos
relator
EAREsp n. 2.060.783/RN,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
e
12/4/2023,
14/4/2023
EDcl no AgRg no RHC n. 163.279/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/5/2022,
30/5/2022.
Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a embargante não demonstrou a
existência de qualquer vício no
embargado.
decisum
De antemão, ressalta-se que o julgador não está obrigado a analisar o caso
conforme requer a parte ou a rebater todos os seus argumentos pontualmente, mas sim
decidir a questão que lhe é submetida de acordo com seu livre convencimento, analisando
os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e a legislação que entender
aplicável ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA53858029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:05
Código de Controle do Documento: d1e88bc3-be6d-4458-b114-ac7442626762

Na presente hipótese, entretanto, constata-se que os argumentos apresentados
nestes aclaratórios não demonstram a busca por qualquer saneamento, mas sim o reexame
da matéria já decidida, o que não se mostra possível na via eleita. Nesse prisma, a
pretensão não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.
A esse respeito: EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.203.591/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
27/9/2022,
4/10/2022;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 1.931.145/SP,
DJe de
.
24/8/2022,
26/8/2022)
Ademais, conforme anteriormente asseverado, para além do fato de
que a presente impetração representa a substituição de recurso próprio, o especial, motivo
pelo qual não deve mesmo ser conhecida, não se verifica a presença de qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício nos termos do parágrafo 2o do artigo
,
654 do Código de Processo Penal.
A embargante foi condenada pelo delito de associação para o tráfico ilícito de
entorpecentes com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos
autos principais, considerando-se as circunstâncias delitivas, a grande quantidade de
entorpecentes encontrados na residência, as provas orais e a apreensão de anotações do
tráfico de drogas da região, com nome de traficantes já conhecidos (fls. 39-40), sendo
impossível revolver, na via angusta do
e de seu recurso ordinário, o
habeas corpus
contexto fático-probatório original de maneira a se afastar a condenação imposta.
Ante todo o exposto, não vislumbro os vícios apontados e rejeito os embargos
declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:05
Código de Controle do Documento: d1e88bc3-be6d-4458-b114-ac7442626762

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0434895-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.049.974 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012917720208260545 21026164820258260000 22895202020
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOCICLEIDE MEDEIROS HILARIO (PRESO)
CORRÉU
: BRENO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOCICLEIDE MEDEIROS HILARIO (PRESO)
ADVOGADO
: ARQUIMEDES AUGUSTO NICASTRO - SP512157
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548580913:100;@
2025/0434895-9 - HC 1049974 Petição : 2025/0124349-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:52
Código de Controle do Documento: 64A0E500-7D41-447D-AE89-4CCB4EA66B39